Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, discute os fatos e combate tanto o dano moral quanto o valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51026659). Custas e preparo recolhidos (ID 51026660 a 51026662). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
4. Na inicial, os autores afirmaram que realizaram matrimônio religioso e contrataram o serviço da ré para recepção dos convidados. Alegaram que o buffet escolhido foi o "Serviço à Inglesa" e que tinha início às 19h, terminando às 22h. Informaram que o acesso ao salão ocorreu tão somente as 19h e que as comidas e bebidas não foram servidas a contento, não sendo repostos quando solicitados. Ainda, disseram que os prepostos da ré cobraram o encerramento da festa com meia hora de antecedência.
5. Já a ré afirmou que o serviço contratado permite reposição no prato, em horários previamente fixados entre as partes, sendo necessário a presença do convidado à mesa. Porém muitos estavam em pé dançando, o que inviabilizou o consumo adequado por parte dos convidados. Disse que o horário contratado foi curto e de que informaram tal situação aos autores. Asseverou que o serviço foi prestado nos termos do contrato, com as entrega de entradas, pratos principais e sobremesas nos horários solicitados, sendo vedada novas solicitações.
6. Pelas provas acostadas aos autos não há como concluir que os autores foram expostos a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a configurar reparação por danos morais. (art. 373, inc. I, do CPC).
7. Os aborrecimentos e transtornos sofridos, ao que tudo indica, decorreram da falta de organização na festa em relação a horários e posicionamento dos convidados (ID 51026640). Além disso, as fotos juntadas não são suficientes para comprovar que o serviço foi prestado de maneira diversa do contratado. Por fim, a oferta de um cupom de R$ 1.000,00 pelo fornecedor de serviços não indica culpabilidade na prestação do serviço.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.